Tribunal: STF
Processo: HC 205741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arney Augusto Carvalho Barros, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do RHC nº 130.313/PA.
    Aduz o impetrante excesso de prazo para apreciação do mencionado RHC, pois recebidos os autos no STJ em 07/20 o pedido de liminar foi indeferido em 31/7/20, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento, o que motivou o protocolo de petições pela defesa do paciente requerendo prioridade.
    Sustenta, ainda, ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva do paciente e o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, impondo-se cautelares diversas ou, subsidiariamente, seja determinado o imediato julgamento do RHC nº 130.313/PA.
    Examinados os autos, decido. 
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que não fora proferida nenhuma decisão de mérito no RHC nº 130.313/PA. Assim, aquela Corte de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.
    Note-se, outrossim, que o RHC nº 130.313/PA, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído por sorteio em 14/7/20, tendo sido indeferida a liminar em 31/7/20, decisão essa confirmada em 11/9/20 após protocolo de pedido de reconsideração pela defesa. 
    É certo, ademais, que embora aquele recurso em habeas corpus esteja conclusos ao Relator para decisão desde 22/9/20, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente